Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-86.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000901-86.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: CESAR CARVALHO DE CASTRO

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS contra decisão proferida em apelação cível que confirmou sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por CESAR CARVALHO DE CASTRO, objetivando o recebimento da remuneração referente ao mês de dezembro de 2012, em razão do inadimplemento por parte da Administração Municipal. A controvérsia gira em torno da legalidade da condenação imposta ao ente público ao pagamento da verba remuneratória devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação imposta ao Município ao pagamento da remuneração devida ao servidor público municipal, à luz das regras de distribuição do ônus da prova quanto ao adimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova do vínculo funcional do autor com a Administração Pública encontra-se devidamente documentada nos autos, e não foi objeto de impugnação específica por parte do Município.

4. A alegação de adimplemento da remuneração constitui fato extintivo do direito alegado, incumbindo ao réu o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi observado no caso concreto.

5. O Município não apresentou qualquer documento idôneo — como contracheques, fichas financeiras ou comprovantes de pagamento — que demonstrasse o pagamento da verba discutida.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, comprovado o vínculo funcional e a efetiva prestação de serviços, presume-se o direito à contraprestação pecuniária, competindo ao ente público a demonstração do adimplemento.

7. Ainda que houvesse dúvida quanto à regra geral de distribuição do ônus da prova, seria cabível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, em razão da maior capacidade técnica da Administração Pública em comprovar eventual pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova quanto ao adimplemento da remuneração de servidor público municipal incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. Comprovado o vínculo funcional e a prestação de serviço, presume-se o direito à contraprestação pecuniária.

3. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova é aplicável quando a parte autora não possui meios técnicos para demonstrar a inexistência do pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II e § 1º; CF/1988, arts. 7º e 39.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000499-60.2017.8.05.0057, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 12.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8000901-86.2017.8.05.0043
.1.AgIntCiv, tendo como Agravante o
MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRAS

e Agravad
a

CESAR CARVALHO DE CASTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE / RELATOR

03